Tribunal: TJSP
Processo: 0217766-93.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0217766-93.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SAFRA S/A, é embargado JOANA SHCLAU SZTAJMAN.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0217766-93.2011.8.26.0100/50000
2
VOTO No: 33.213
EDEC.No: 0217766-93.2011.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (36a VC FORO CENTRAL)
EBTE. : BANCO SAFRA S/A.
EMBDO. : JOANA SHCLAU SZTAJMAN
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Alegação de omissão, contradição e obscuridade

Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Caráter
infringente - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
785/790 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Alega a Embargante que o Julgado apresenta omissão e
obscuridade. Aduz que embora a perícia grafotécnica tenha concluído pela falsidade
das assinaturas lançadas nas cártulas, também foi categórica ao apontar a qualidade
da falsificação por imitação exercitada. Entende que foi demonstrada a culpa
exclusiva
do consumidor
e de
terceiro,
circunstância que afasta sua
responsabilidade. Destaca a culpa concorrente da Embargada, pois, o ilícito foi
perpetrado por seu funcionário.
É o relatório.
Do exame das razões recursais vê-se que não estão presentes
os requisitos enumerados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Ao contrário do afirmado pela Embargante, não há omissão
que justifique seja acrescentado um novo elemento.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos “é a em que
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem
pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio” (ob. citada, nota 19 ao artigo 1.022).
Não há que se falar ainda em obscuridade, porquanto, a
decisão é clara quanto ao posicionamento da Turma Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0217766-93.2011.8.26.0100/50000
3
Da leitura do Acórdão verifica-se que as questões abordadas
foram devidamente apreciadas.
Cumpre destacar que os embargos não se prestam a forçar o
reexame das matérias para que sejam admitidas as teses que o Embargante entende
favoráveis ao seu interesse.
Portanto, inexistindo qualquer vício, violação ou negativa de
vigência de qualquer disposição legal, deve ser preservado o Acórdão atacado.
Ante o exposto, ficam rejeitados os embargos de declaração.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica